Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao apreciar a matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
3. Inexiste óbice à expedição de precatório para pagamento de parcela incontroversa.
4. Não são devidos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em agravo de instrumento interposto contra decisão que não tenha posto fim à relação processual.
5. Embargos de Declaração opostos por Unisys Brasil Ltda. conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir omissão, sem efeitos infringentes. Unânime.